Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802235-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PINTO, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ – DECISÃO MERECE REPAROS. IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ SUCEDEU O IPASEP POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 044/2003. É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER EM JUÍZO AS DEMANDAS PERTINENTES AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DAR PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento Presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante nos autos da ação de revisão de vencimentos, ajuizada pelo
Sr. José Antônio de Azevedo Pinto (agravado)
, em face do Estado do Pará e do IGEPREV, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo ESTADO DO PARÁ, alega apenas que o IGEPREV é autarquia, com personalidade jurídica própria e responsável atual pelos pagamentos do REQUERENTE, não possuindo mais relação com este. O REQUERENTE não se manifestou quanto a esta preliminar. Este juízo entende que o ESTADO DO PARÁ, por meio de ato da própria POLÍCIA MILITAR, é o único ente competente para proferir o ato administrativo atacado na presente ação e, embora não esteja claro se o ato está ou não correto, claro está que não é de competência do IGEPREV a modificação relacionada ao primeiro pedido. Por isso, REJEITO a preliminar suscitada”

Sustenta nas razões recursais que o magistrado
a quo
não prestou a devida jurisdição, a decisão embargada se limitou a dizer que o Estado seria competente para o ato e mais nada.

Aduz que a Lei processual impede esse tipo de justificativa com fulcro no §1º, incisos I, II, III e V do art. 489 do CPC, pois considera não fundamentada, ou seja, nula, a decisão judicial.

Afirma que a r. decisão recorrida não apresentou as necessárias justificativas exigidas expressamente pelo art. 489, §1º do CPC, tanto do ponto de vista dos fatos quanto das normas que a sustentariam, destacando que a fundamentação inválida não é apenas aquela em que falta motivação, mas sim aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão não basta, por óbvio, a mera transcrição de texto normativo, sem maiores explicações (art. 489, §1º, I do CPC).

Informa que a garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada e prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade. A decisão, assim, tem que ser racional, tem que ter uma motivação racional, no sentido de apresentar um discurso justificativo que possa permitir o controle do poder que é dado ao juízo.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e ao final, o provimento deste recurso, para cassar a decisão recorrida e determinar a exclusão do Estado do Pará do processo de 1º grau.

O pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento foi deferido, conforme Id. 8814400.

A parte agravada não apresentou contrarrazões recursais (certidão id. 9616553).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id. 10380612).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Agravo foi interposto tempestivamente na vigência do CPC, atende aos requisitos do art. 1003, §5º, e observa os requisitos do art. 1015, inciso I; art. 1016; e art. 1017, todos do CPC, devendo, portanto, ser conhecido.

II – MÉRITO.

A questão examinada cinge-se à irresignação do Agravante com a decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e a falta de interesse de
agir arguidas pelo Estado do Pará, por ocasião da contestação.

O Agravante aponta a nulidade da decisão de 1º grau por falta de fundamentação, argumentando que o Juízo a quo não justificou os motivos pelos quais o Recorrente seria competente para figurar no polo passivo da ação de revisão de proventos
proposta pelo Agravado.

Pois bem.

Examinando os fatos, constato que assiste razão os argumentos da parte agravante, uma vez que o Sr. José Antônio de Azevedo Pinto (agravado) ingressou nas fileiras da Polícia Militar na data de
05/10/1987 conforme Boletim Geral nº 192 de 23/10/1987/QCG
, e conforme certidão de tempo de serviço nas unidades do Estado nº 029/2021-CVP/PMPA comprovando o tempo de serviço, contando com 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês, e 26 (vinte e seis) dias de serviços prestados na Polícia Militar do Estado do Pará.

Além disso, verifica-se que por meio do BG nº 143 de 10/08/2018, publicou a portaria RR º 2158 de 20/06/2018, expedida pelo IGEPREV, o qual publicou a concessão da Reserva Remunera “ex-offício”, a JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO PINTO, com POSTO/GRADUÇÃO DE SUBTENENTE PMPA, com proventos no valor de R$ 6.089,32 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Afirma que se amolda as regras da Lei nº 5.251/85, ao adentrar da situação de inativo, deveria ter seus proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior, o que o
IGEPREV
não respeitou, ou seja, PRIMEIRO TENENTE.

Diante desse breve resumo, entendo que o polo passivo deve ser composto apenas pelo IGEPREV, pois trata-se de uma Autarquia Estadual, instituída pela Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a competência para gestão de benefícios previdenciários cabe ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Dispõe o art. 60-A da referida LC:

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

I – executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II – executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III – processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei.

IV – acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ENTENDEU QUE O RECORRENTE DEVERIA INTEGRAR O PÓLO PASSIVO DA LIDE E EXCLUIU O ESTADO DO PARÁ DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O IGEPREV Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará sucedeu o IPASEP por força da Lei Complementar n.º 044/2003. É parte legítima para responder em juízo as demandas pertinentes aos benefícios previdenciários, incluso o antigo pecúlio. Nos excertos transcritos no voto constam vários outros julgados desta Casa de Justiça que analisando casos semelhantes entenderam pela ilegitimidade do Estado do Pará e legitimidade ad causam do recorrente. 1 Recurso Conhecido e Improvido.
(Agravo de Instrumento nº. 2012.3.003499-8 – Relator: José Maria Teixeira do Rosário)
.

Para melhor elucidação do assunto, destaco trecho do parecer ministerial:

“Nesse contexto, o IGEPREV é quem detém a competência para cumprir a determinação judicial proveniente da revisão dos proventos de aposentadoria, não se revelando necessária a permanência do Estado do Pará como litisconsorte passivo, pois o art. 60 da Lei Complementar nº 039/2002 determina, no capítulo da Organização do Regime
de Previdência, a natureza jurídica do IGEPREV, ensejando na ilegitimidade do Ente Estatal:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará,
vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. (NR LC44/2003)

A Lei nº 6.564/2003, que dispõe sobre a estruturação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, prevê, nos arts. 1º e 2º, a natureza jurídica e as funções básicas da referida entidade previdenciária, confirmando que o seu patrimônio e as suas receitas são próprios, assim como a sua gestão é descentralizada. (...)

Nesse contexto,
o IGEPREV é quem detém a competência para cumprir a determinação judicial proveniente da revisão dos proventos de aposentadoria, não se revelando necessária a permanência do Estado do Pará como litisconsorte passivo
, pois o art. 60 da Lei Complementar nº 039/2002 determina, no capítulo da Organização do Regime de Previdência, a natureza jurídica do IGEPREV, ensejando na ilegitimidade do Ente Estatal”.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento, para excluir o Estado do Pará do polo passivo da demanda originária.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2023